Tribunal: CARF
Processo: 13502.900636/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900636/2013-77
ACÓRDÃO
1401-007.515 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 27/01/2012
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
DÉBITOS
COMPENSADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO RACIONAL DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensações não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas de débitos na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive,
para fins de composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional no montante de R$ 981.802,77,
relativo ao saldo negativo de CSLL do quarto trimestre de 2011, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.515 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900636/2013-77
2
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 108-001.101,
proferido pela 33a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 08/SP (DRJ08), que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório
no 052502780, o qual não homologou a compensação (DCOMP) efetuada com crédito de saldo
negativo de CSLL, referente(s) ao(s) 4o trimestre de 2011, no valor histórico de R$ 80.057,61.
A controvérsia originou-se da não homologação da compensação declarada na
DCOMP no 23031.45198.240113.1.3.03-4363. O Despacho Decisório indeferiu o pleito sob o
argumento de que a DIPJ correspondente ao período de apuração do crédito (4o trimestre de
2011) indicava contribuição a pagar (R$ 3.200.729,72), e não saldo negativo de CSLL no valor de R$
80.057,61, como alegado na DCOMP.
Tendo tomado ciência acerca do despacho decisório, a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 31/36), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que o Despacho Decisório seria nulo por falta de fundamentação, pois
não teria considerado as informações da DCTF;
b) Que o débito de CSLL apurado para o 4o trimestre de 2011 (R$ 3.200.729,72)
foi quitado por meio de outras compensações (totalizando R$ 3.280.787,33),
conforme informado na DCTF do período;
c) Que, uma vez quitado o débito do período, as antecipações (CSLL retida na
fonte) sofridas no período (R$ 80.057,61) geraram o saldo negativo/crédito
pleiteado;
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.515 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900636/2013-77
3
d) Que a pendência de análise das DCOMPs utilizadas para quitar o débito não
deveria obstar a homologação da compensação ora em análise;
e) Que deve prevalecer a verdade material sobre eventuais inconsistências
formais.

Posteriormente, a 33a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 08/SP,
proferiu o Acórdão n.o 108-001.101 (fls. 88/103) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DATA DO FATO GERADOR: 27/01/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita de nulidade do Despacho Decisório se este foi
fundamentado, emitido por autoridade competente e regularmente
cientificado ao interessado, a quem foi concedido prazo legal para sua
manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO
A
MAIOR.
CRÉDITO.
NOVA
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Débito extinto por compensação, quando em valor maior que o devido,
também pode ser restituído/compensado, para evitar o enriquecimento
ilícito da União, consoante disposto na SCI Cosit no 12/2007.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, a DRJ rejeitou a preliminar de nulidade, entendendo que o Despacho
Decisório foi fundamentado ao indicar a inconsistência entre a DCOMP (alegando saldo negativo)
e a DIPJ (apontando débito a pagar).
No mérito, a DRJ, embora reconhecendo que o contribuinte se equivocou ao
classificar o crédito como "saldo negativo" quando, na realidade, a situação descrita (quitação do
débito trimestral por outras compensações, liberando o valor das retenções) configuraria um
crédito de "compensação a maior", decidiu por manter a não homologação integral.
A DRJ verificou que o débito de CSLL do 4o trimestre/2011 (R$ 3.2M) foi objeto de
compensação por outras DCOMPs (totalizando R$ 3.28M), mas que essas DCOMPs utilizavam
créditos de exportação de PIS/COFINS que, à época da decisão da DRJ, ainda estavam pendentes
de análise definitiva em outros processos administrativos.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.515 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900636/2013-77
4
Citando a SCI Cosit no 12/2007 e o PN Cosit no 8/2014, a DRJ argumentou que,
embora o crédito de compensação a maior seja passível de utilização, isso pressupõe que o débito
original tenha sido efetivamente extinto por compensações homologadas ou por pagamento.
Como as DCOMPs que quitaram o débito de CSLL ainda estavam em discussão na esfera
administrativa, a DRJ entendeu que o crédito por compensação a maior pleiteado (R$ 80.057,61)
carecia de liquidez e certeza naquele momento processual, pois dependia do resultado da análise
daquelas outras compensações.
Diferentemente do processo análogo de IRPJ (Ac. 108-001.100), onde parte das
compensações já estava homologada, neste caso de CSLL, nenhuma estava. Por essa razão, a DRJ
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo qualquer valor de
crédito naquele momento.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 112/126), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a)
Argumenta que a DRJ errou ao não reconhecer o crédito de R$ 80.057,61
(CSLL retida), mesmo após reconhecer a natureza de "pagamento a maior",
sob a justificativa de que as DCOMPs que quitaram o débito original ainda
estavam pendentes de análise. Sustenta que a DCOMP, por si só, extingue
o crédito tributário sob condição resolutória (Art. 74, §2o, Lei 9.430/96),
conferindo liquidez e certeza ao crédito de pagamento a maior gerado;
b)
Reforça que a DCOMP é confissão de dívida (Art. 74, §6o, Lei 9.430/96),
garantindo a exigibilidade dos débitos caso as compensações não sejam
homologadas, o que asseguraria a extinção do débito original de CSLL e a
validade do crédito pleiteado, evitando cobrança em duplicidade;
c)
Cita jurisprudência do CARF (Acórdãos no 1201-001.055, 1002-001.270,
1401-004.190) que, segundo alega, permitiria a utilização de créditos
mesmo que compostos por compensações anteriores ainda não
homologadas, para evitar a duplicidade de cobrança;
d)
Requer, subsidiariamente, o sobrestamento do processo até a decisão final
dos PAFs que analisam as DCOMPs que quitaram o débito original de CSLL
(PAFs no 13502.720306/2015-61 e no 13502.900150/2015-09), com base
no Art. 313, V, 'a', do CPC.

É o relatório do essencial.

VOTO
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.515 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900636/2013-77
5
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise da decisão da DRJ, o que se verifica é que a não homologação da DCOMP
decorreu da não confirmação das compensações de débitos que geraram o saldo negativo
pleiteado, senão vejamos a conclusão da decisão recorrida:

Assim, a DRJ negou provimento em parte à manifestação de inconformidade por
entender ausentes os requisitos de certeza e liquidez do crédito. Assim é que, a parcela de crédito
não reconhecido permanece sendo decorrente de compensações não homologadas em outros
processos.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança de débitos não pagos (em razão do indeferimento da compensação), tem como
consequência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.515 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900636/2013-77
6
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar o débito não compensado integralmente.
Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do crédito. Assim,
para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da Fazenda Nacional
quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a utilização dos
débitos compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a compensação não tenha
sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser cobrados
posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos processos de
compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a conclusão de
todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o
do art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco o
direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que os débitos foram
compensados, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.515 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900636/2013-77
7
federais, visando dar agilidade, mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seus respectivos processos administrativos.
Em que pese não estarmos diante de estimativas, o CARF, aliás, vem se
posicionando sobre a necessidade de inclusão de estimativa compensada, ainda que esta não
tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo, justamente para evitar a dupla cobrança do
mesmo crédito tributário. Entendo restar aplicável o mesmo racional.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição
de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo,
a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DÉBITOS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A
compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário, equivalendo
ao pagamento para todos os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de um
débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de composição
do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma Especial, Relator Arthur
Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

A CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o julgado abaixo:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.515 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900636/2013-77
8

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão
n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Aliás, esse tema foi objeto de recente Súmula do CARF, de aplicação vinculante:

Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Como acima exposto, em que pese não se trate de aplicação direta da Súmula,
aplica-se o mesmo racional.
Assim é que dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito
creditório adicional pleiteado pelo contribuinte, no montante de R$ 981.802,77, relativo ao saldo
negativo de CSLL do quarto trimestre de 2011, e homologar as compensações realizadas até o
limite do crédito disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 227
DF CARF MF
Original